Tribunal: TJDFT
Processo: 0706188-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706188-64.2021.8.07.0000 RECORRENTE: NORMA SUELY ALCANTARA PREGO PIMENTEL, ERNANI FILGUEIRAS PIMENTEL RECORRIDO: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos, uma vez que a declaração de que não possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejudicar o seu sustento, embora necessária para a concessão do benefício, possui apenas presunção relativa da hipossuficiência da parte. 2. O benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. 3. A via da ação rescisória é excepcional, pois visa a rever situação jurídica consolidada e acobertada pela coisa julgada material. O manejo dessa ação exige o preenchimento de todos os requisitos legais, dentre eles o depósito de 5% do valor atualizado da causa (art. 968, II, do CPC), salvo impossibilidade devidamente comprovada. 4. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes apontam violação aos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça, porquanto demonstrado nos autos que não possuem condições de arcar com o custeio integral do depósito devido no ajuizamento da ação rescisória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, é "desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp 1900902/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 16/3/2021). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Na espécie, considerando ser relativa a presunção de hipossuficiência emanada da declaração firmada pela parte, constata-se que o benefício da gratuidade não deve ser concedido. Com efeito, os autores se limitaram a apresentar documentos que, a par de não terem sido juntados antes, não se prestam a demonstrar hipossuficiência: 1) recibo de serviço de manutenção de piscina (ID 24250462); 2) boleto de pagamento de tributos (ID 24250463); 3) conta de água (ID 24250465); 4) pagamento de honorários advocatícios mensais (ID 24250466). Outrossim, verifica-se que os gastos dos autores não se coadunam com o de pessoas hipossuficientes economicamente, a exemplo das contas de energia elétrica da ordem de R$598,05 (quinhentos e noventa e oito reais e cinco centavos) – ID 24008323; conta de telefone celular no importe de R$208,60 (duzentos e oito reais e sessenta centavos) – ID 24021686 – p.4; bem como gasto com internet e TV por assinatura, incluindo pacote de jogos de futebol, no total de R$411,61 (quatrocentos e onze reais e sessenta e um centavos) – ID 24021686 – p.5. Além disso, de acordo com a planilha de ID 24250467, os rendimentos mensais declarados pelos autores alcançariam o valor de R$ 9.452,68, importe bem superior à média de ganhos de uma família brasileira (ID 29212660 - Pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A024